Tribunal: STF
Processo: HC 223452
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus, impetrado de próprio punho, contra suposto constrangimento ilegal perpetrado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no processo dosimétrico levado a cabo por aquela Corte, após o que decidido por esta Suprema Corte, no HC 122.023.



    É o relato do necessário.



    Decido.



    2. O mandamus, porém, não merece processamento.



    Em que pese de seu confuso arrazoado, aparentemente, seja possível inferir que o presente writ ostente contornos de reclamação constitucional, desamparado de qualquer documentação, nem mesmo é possível aferir os fundamentos de fato e de direito que legitimam a sua pretensão.



    Afinal, a ordem concedida no habeas corpus referenciado pelo paciente/impetrante foi para determinar a baixa dos autos ao Juízo de primeiro grau, a fim de que procedesse “a nova dosimetria da pena, avaliando a possibilidade de ponderação da quantidade de vítimas na primeira fase do sistema trifásico e respeitando a pena aplicada, em atenção ao princípio do non reformatio in pejus”.



    Havendo aquele Magistrado exarado nova decisão, em cumprimento a tal ordem, não é possível extrair, de pronto, a apontada ilegalidade, especialmente se, como narrado na inicial, derivada a nova ampliação da pena do paciente de recurso interposto pelo Ministério Público.



    3. Posto isso, por força do art. 21, §1º, RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Sem prejuízo, comunique-se a Defensoria Pública do Estado de São Paulo com atuação nesta Corte, a fim de que tome as medidas que entender pertinentes em prol do paciente/impetrante, inclusive perante o Juízo adequado. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente